Tribunal: TJMMG
Processo: 1000062-66.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000062-66.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA - DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o 1º Sgt PM Fausto Pereira Ramos Neto, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação aviado pelo Estado de Minas Gerais em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 119.672/2016 - 37º BPM. Extrai-se dos autos que o 1º Sgt. PM Fausto Pereira Ramos Neto, ora apelado, foi submetido a procedimento administrativo-disciplinar (PCD n. 119.672/2016 - 37º BPM) como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter faltado ao serviço no dia 27/09/2016, para o qual estava previamente escalado. Ao final, foi punido com a perda de 24 (vinte e quatro) pontos em sua ficha funcional eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com a suspensão por 4 (quatro) dias (Ato de Sanção Disciplinar - fl. 8 do ID 157610). Irresignado com o referido ato sancionatório, o militar ajuizou ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Fundamentou sua pretensão utilizando-se do argumento de que a imputação da transgressão prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/02 é nula, porque houve ofensa aos princípios do non reformatio in pejus, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, em face da existência de causa de justificação, pois se encontrava licenciado no dia em que faltou, conforme atestado médico apresentado; e, em razão da sanção administrativa ter sido agravada em recurso interposto por ele. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a restituição da pontuação deduzida de seu conceito funcional e, ao final, pela procedência do pedido, para que seja decretada a nulidade do ato administrativo punitivo que lhe foi imposto, relativo ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 119.672/2016 - 37º BPM, com a consequente restituição dos pontos deduzidos de seu conceito funcional e dos valores referentes à remuneração dos dias de suspensão punitiva que sofreu. Foi atribuído à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. André de Mourão Motta, recebeu a petição inicial da ação, deferiu a tutela antecipada de urgência, bem como o benefício da justiça gratuita pleiteados pelo militar e determinou a citação do réu (ID 157579). Citado, o Estado de Minas apresentou contestação (ID 157580). Intimadas as partes para especificação de provas, o autor informou que não tinha mais provas a produzir. O Estado de Minas Gerais não se manifestou. Oportunizada às partes a apresentação de alegações finais, o Estado de Minas Gerais ratificou suas manifestações anteriores (ID 157603) e a parteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 autora as apresentou, nos termos constantes no ID 157576. Na sentença (ID 157592), o MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 3ª AJME julgou procedente a pretensão do autor, sob os seguintes fundamentos:: [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO Conforme decidido quando da antecipação da tutela de urgência, verifico a existência da reformatio in pejus. Como dito, o PCD n. 119.672/2016 - 37º BPM, inicialmente apresentou como libelo acusatório a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM, conforme está consignado no Termo de Abertura de Vistas (TAV) à Id 70164 - pág. 08. Ao final, o encarregado do PCD em tela, concluiu pela prática da transgressão disciplinar insculpida no art. 13, inciso XX, do CEDM. O CEDMU, entendeu pela prática da transgressão disciplinar mencionada. O Comandante do 37º BPM, por sua vez, determinou o retorno do feito ao encarregado, para que fosse aberta vista ao militar, agora, nos termos do art. 14, inciso III, do CEDM, portanto, desclassificando a punição anteriormente imposta ao autor, confira Id 70166 - págs. 05/06. Para tanto, foi lavrada outro Termo de Abertura de Vistas (TAV), todavia, no art. 14, inciso XV, do CEDM, vide Id 70166 - pág. 07. O PCD foi todo refeito a partir da decisão do Comandante do 37º BPM, sendo que ao final o encarregado concluiu pelo arquivamento (Id 70169 - pág. 06/10), sendo que o CEDMU entendeu pela punição disciplinar por deixar de observar prazo regulamentar - art. 14, inciso XV, do CEDM (Id 70169 págs. 14/16). O Comandante do 37º BPM determinou, novamente, o retorno dos autos ao CEDMU, para que manifestasse a respeito da aplicação do art. 10, do CEDM ao caso concreto (Id 70170 - pág. 03). O CEDMU, por sua vez, manteve o parecer para a punição disciplinar sem a aplicação do benefício do art. 10, do CEDM. (Id 70170 - pág. 04/06). Após o retorno dos autos ao Comandante do 37º BPM, a decisão da autoridade militar foi no sentido de aplicar ao autor a sanção disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM. (Id 70170 - pág. 08/12).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor ao interpor recurso disciplinar ao Comandante da 5ª RPM, entretanto, ocorreu a denominada reformatio in pejus, uma vez que a autoridade desconsiderou a sanção EFETIVAMENTE aplicada ao autor, qual seja, art. 14, inciso III, do CEDM “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir.”, agravando o status jurídico mais benéfico - art. 14, inciso II, do CEDM (transgressão de natureza média) para mais gravosa - art. 13, inciso XX, do CEDM (transgressão de natureza grave). Vale lembrar que, o Comandante do 37º BPM, era a autoridade legal para determinar que fosse aberta vista para que o autor respondesse ao PCD n. 119.672/2016 pelo art. 14, inciso III, do CEDM, eis que é a autoridade detentora do poder disciplinar na Unidade. Neste sentido, com respaldo no livre convencimento motivado, determino a anulação do ato punitivo em desfavor do autor, a partir do ato administrativo do Comandante da 5ª RPM que reformou o recurso do autor para situação mais gravosa, permanecendo a decisão do Comandante do 37º BPM que aplicou a sanção prevista no art. 14, inciso III, do CEDM. Acolho o pedido do autor na inicial contido na alínea “g” para reconhecer a prescrição da sanção disciplinar de Id 70170 - págs. 13/14, tendo em vista que os fatos ocorreram em 27/09/2016. Entretanto, em relação ao pedido de restituição de valor de R$3.188,72 (três mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), por ora, não vejo como deferi-lo, uma vez que o autor deixou de trabalhar no dia 27/09/2016 injustificadamente. 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado e da fundamentação dos autos jurisdicionais, decido: 1. Julgo procedente o pedido, para declarar nulo o ato administrativo - Processo de Comunicação Disciplinar n. 119.672/2016 do ato punitivo em desfavor do autor, a partir do ato administrativo do Comandante da 5ª RPM que reformou o recurso do autor para situação mais gravosa, permanecendo a decisão do Comandante do 37º BPM que aplicou a sanção prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, bem como reconheço a prescrição da pretensão punitiva, atinente aos fatos 27/09/2016;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Oficie-se à DRH e ao Comandante do 37º BPM comunicando-lhes o teor do presente decisum para cumprimento; 3. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, todavia isento das custas nos termos do art. 10, inciso I da Lei n. 14.939/03; 4. Intimar as partes desta sentença. [...] Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 157561). Em suas razões recursais, em síntese, afirma ser possível o reformatio in pejus no processo administrativo e que no Processo de Comunicação Disciplinar em questão foram observadas todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração, bem como os princípios e regras constitucionais. Ao final, pugna pela reforma da sentença guerreada. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 157616). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante busca a reforma da r. sentença monocrática que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar formulado pelo autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação do Estado de Minas Gerais não deve ser acolhida, pois o ato administrativo-disciplinar objeto do processo se mostra abusivo e desproporcional. O princípio da proporcionalidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, exigindo da Administração Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. A Administração não pode atuar arbitrária e irracionalmente, estando vedado o excesso. O princípio em questão impõe a prática de conduta adequada, necessária e suficiente na espécie, configurando violação a este dever a prática de qualquer exagero injustificado. A relação entre a transgressão e a sanção aplicada deve ser, portanto, balizada pela proporcionalidade. Neste particular, acompanhamos as lições de José dos Santos Carvalho Filho, no sentido de que a aferição da razoabilidade da conduta da Administração Pública pelo Judiciário não significa violar o princípio da separação de poderes, mas, tão somente, fazer cumprir os parâmetros impostos pela lei. Confira-se: Desse modo, quando alguns estudiosos indicam que a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas, parece-nos que a falta da referida congruência viola, na verdade, o princípio da legalidade, porque, no caso, ou há vício nas razões impulsionadoras da vontade, ou o vício estará no objeto desta. A falta de razoabilidade, na hipótese, é puro reflexo da inobservância de requisitos exigidos para a validade da conduta. (Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 2005. p. 26) (grifos do original) O parâmetro para se verificar se a interpretação e a aplicação dadas foramTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sustentáveis é construído a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto em cotejo com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública. Em vista dessas considerações, a sanção aplicada ao militar, conforme já dito, parece-me desarrazoada e desproporcional, no caso concreto. Conforme se verifica nos autos, o apelado foi submetido a procedimento administrativo-disciplinar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por não ter apresentado no Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS), no prazo regulamentar, o atestado médico para homologação, justificando a ausência ao serviço para o qual estava escalado no dia 27/09/2016. Quando da apresentação de suas razões escritas de defesa, o militar informou que se encontrava em Uberaba, para consulta com médico ortopedista, e que este lhe solicitou exame de ultrassom; que, devido à falta de vaga, o exame foi marcado para o dia 28/09/2016; que, no dia 29/09/2016, compareceu à 183ª Cia, por determinação de seu superior hierárquico, e, em razão de este não se encontrar no local, após um período de espera, entregou o atestado médico ao 1º Sgt PM Fernando, para ser repassado ao Ten PM Mendonça. Disse, ainda, que se apresentou ao oficial médico da Unidade e lhe informou que o atestado médico havia sido requisitado pelo Ten PM Mendonça. As informações prestadas pelo apelado foram confirmadas pelo 1º Sgt PM Fernando Fulgêncio e pelo oficial médico 2º Ten PM Thiago Naves Fernandes, que foram ouvidos no curso do procedimento administrativo. Entretanto, ao solucionar o procedimento administrativo-disciplinar em questão, o Ten Cel. PM Comandante do 37º BPM determinou o enquadramento do apelante como incurso no inciso XX do art. 13 do CEDM e este foi sancionado com a perda de 24 (vinte e quatro) pontos em sua fichaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 funcional e com a suspensão por 4 (quatro) dias (Ato de Sanção Disciplinar - fl. 8 do ID 157610) À luz dessas considerações, verifica-se que o militar foi sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (“faltar ao serviço”), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo apelado, da obrigação de apresentar o atestado médico, no prazo regulamentar, ao NAIS do 37º BPM, para a homologação, uma vez que somente compareceu à Unidade dois dias após o seu atendimento pelo médico conveniado. Não nos parece, todavia, que o fato praticado pelo militar se enquadre na falta inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, parecendo-me tal vinculação irrazoável e desproporcional no caso concreto. De fato, o militar deixou de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4278/2013, que dispõe acerca das perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Entretanto, o fato de o apelado não ter apresentado o atestado médico no prazo regulamentar para a homologação, por si só, não é hábil para ensejar a desconsideração da causa de justificação na qual amparou a sua conduta - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. Para ser legítima a desconsideração da causa de justificação, a Administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar (atestado médico constante no ID 157619), fato que, no caso concreto, não ocorreu. Desta feita, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, resta nulo o ato administrativo neste ponto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Juízes, após ouvir com atenção o voto do culto e honrado Juiz Relator, quero consignar que o meu voto é convergente no resultado, mas divergente nos fundamentos. Nesse sentido, também entendo que não há como prover o recurso do Estado de Minas Gerais. Todavia trago fundamentos diversos daqueles adotados na sentença e no voto do eminente Juiz Relator. Em primeiro lugar, tenho entendimento de que o princípio da non reformatio in pejus não é aplicado ao processo administrativo, o que se dá como corolário lógico do poder de autotutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular, modificar, revogar e extinguir os seus próprios atos. Digo mais. Quaisquer exceções à regra devem vir expressas em lei, e a lei aplicável à espécie está estabelecida em sentido contrário. Nesse contexto, a Lei n. 9.784/99 previu expressamente a possibilidade de reformatio in pejus através do seu artigo 64. O dispositivo em referência concede aos órgãos de segunda instância o poder de reavaliar todo o processo, independentemente das matérias alegadas, bastando que, para tanto, tais matérias sejam de sua competência, e aí o órgão superior poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, ainda que acarrete gravame à situação do recorrente. Confira-se o dispositivo em referência: Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Dessa forma, não há que se falar em vedação absoluta de reformatio in pejus no âmbito administrativo, já que a Lei que regula o Processo Administrativo Federal permite que o órgão de segunda instância administrativa conheça, de ofício, qualquer matéria de sua competência e modifique livremente a decisão anterior, podendo, inclusive, agravar a situação do recorrente. Esta é, inclusive, a posição do Supremo Tribunal Federal, conforme aresto abaixo colacionado: STF - PRIMEIRA TURMA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 641.054 RIO DE JANEIRO RELATOR: MIN. LUIZ FUX AGTE.(S): BANCO CITIBANK S/A ADV.(A/S): EDUARDO ARRUDA ALVIM AGDO.(A/S): ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INTDO.(A/S): SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS DO CIDADÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. REGULAMENTAÇÃO POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A possibilidade da administração pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbitoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais. [...] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Brasília, 22 de maio de 2012. LUIZ FUX - Relator No entanto, apesar de ser plenamente possível a reformatio in pejus nos processos administrativos, a inteligência da lei e do acórdão do Supremo Tribunal Federal nos mostram que há uma condição essencial para a aplicação do referido instituto, qual seja, a garantia ao interessado do direito de se manifestar previamente em relação à matéria relativa ao possível gravame. Em resumo, o interessado, no caso, o militar recorrente, deve ser cientificado, para que formule suas alegações antes da decisão que estabeleça a reforma para pior. Ao assim disciplinar a questão, a Lei n. 9.784/99 permitiu o agravamento da sanção, de ofício, pela Administração, em âmbito recursal, sem violar os direitos do recorrente, pois, ao exigir a abertura de prazo para manifestação do interessado, garantiu-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso vertente, o militar apresentou recurso sobre a não configuração da transgressão de natureza média, nos limites da decisão que reconheceu a incidência da transgressão prevista no art. 14 da Lei n. 14.310/2002. A seu turno, o órgão revisor da decisão recorrida, no caso, o Comandante da 5ª Região da Polícia Militar, ao apreciar o recurso do militar, entendeu que o ato praticado se amolda à transgressão do art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002, de natureza grave, mas o militar recorrente não foi cientificado dessa possibilidade, paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 que, querendo, apresentasse manifestações defensivas quanto à invocada configuração da transgressão grave retrocitada. A ausência de cientificação prévia do militar está provada nos documentos insertos no ID 157549, em que se percebe que o mesmo não foi intimado para se manifestar em relação à possibilidade da reformatio in pejus, levada a efeito pela administração militar. Ante o exposto, na forma da fundamentação contida neste voto, acompanho o eminente Juiz Relator quanto ao resultado, para negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato